Tribunal: CARF
Processo: 10980.916056/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916056/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.336 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. Não geram
direito ao crédito do IPI bens contabilizados pela contribuinte em seu ativo
permanente, que se consumam em decorrência de contato físico, ou seja, que
sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em
fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de pedido de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no
08078.38061.310106.1.3.01-3591, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente
ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 282.460,76, utilizado na compensação de débitos
próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916056/2010-25
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.336 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916056/2010-25

Assim, em 31/01/2006, a Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI neste pedido de ressarcimento foi informado o
crédito no valor de R$ 282.460, relativo ao IPI incidente em importações realizadas durante o 2°
trimestre de 2005.
A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.02, relatando que o saldo
credor passível de ressarcimento foi inferior ao valor pleiteado e que ocorreram glosas de
créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, com isso não foi homologada a
PER/DCOMP: 24153.74898.130706.1.3.01-0536.
A Manifestação de Inconformidade alegou que a glosa que ensejou a não
homologação decorre de créditos que o contribuinte entendia devidos pela compra de produtos
importados vinculados ao ativo permanente com base na Lei N.4.502/64.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário relata que em 13/07/2006, foi apresentada Declaração de
Compensação (PER/DCOMP n° 24153.74898.130706.1.3.01-0536) a qual extinguiu, sob
condição resolutória de ulterior homologação, débito de R$ 17.342,71, referente à Contribuição
ao Programa de Integração Social – PIS, apurada em junho de 2006.
No entanto, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal n° 001 (Ação Fiscal
MPFF 0920600/2010/00463-2 – fls. 83) fora glosado o crédito que fundamentou a compensação
acima citada.
Aduz o Recurso que após o Despacho Decisório de não homologação, a ora
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, em 22/03/2011.
Ocorre que, a intimação da Recorrente em relação ao Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), foi efetivada tão somente em
04/08/2020, ou seja, após mais de nove anos e que em razão disso teria ocorrido a prescrição
intercorrente. Desta feita, requer preliminarmente seja reconhecida e declarada a extinção – pela
ocorrência da prescrição – do débito tributário exigido, bem como, seja julgado extinto o
presente processo administrativo.
Quanto ao mérito a Recorrente argumento que o direito ao crédito relacionado ao
IPI decorre do disposto no art. 153, §3°, II, da Constituição Federal e a Lei 4.502/1964, que
determinam que o IPI é não-cumulativo.
Nesse contexto, argumenta o Decreto 4.544/2002 (vigente à época), em seu art.
164, V, determinava que os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se do imposto pago no desembaraço aduaneiro e que a ora Recorrente creditou-se do IPI
pago no desembaraço aduaneiro, apresentou o PER e, na sequência, apresentou a DCOMP.
Argumenta que a operação que gerou o crédito refere-se à importação, logo, o
direito ao crédito decorre do disposto no inciso V (e não do inciso I), do citado art. 164, o qual
não prevê a restrição relativa ao fato de o produto ser direcionado a integrar o ativo permanente.
Isto é, este crédito básico existe e é passível de compensação e que consta na Lei 9.779/1999 que
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.336 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916056/2010-25

o saldo credor do Imposto poderá ser compensado (utilizado nos moldes dos arts. 73 e 74, da Lei
9.430/1996).
Por outro lado, argumenta a Recorrente que o crédito de IPI apurado em razão do
despacho aduaneiro é legítimo e é passível de compensação e que a norma não impôs restrição
(no sentido de que apenas o crédito decorrente das aquisições de MP, PI e ME é que seria
passível de compensação).
Argumenta que a finalidade das normas que permite a apuração e escrituração de
créditos básicos de IPI é dar efetividade à Constituição Federal, que determina que o IPI será
não-cumulativo e que as normas afirmam que o saldo credor por ser utilizado em conta gráfica,
ressarcido ou compensado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Segundo discorre a Recorrente em sede de preliminar deveria ser aplicado ao caso
o instituto da prescrição.
Ocorre que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade
do instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
Com relação ao mérito o Recorrente não demonstrou a sua certeza e liquidez.
A Recorrente alega ter crédito e direito ao ressarcimento com base no artigo 11 da
Lei Lei 9.779/199 o qual aponta que o saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização...(...).
No presente caso não fora demonstrado a existência de saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.336 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916056/2010-25

Os crédito seriam originadas de importação, cujos bens importados seriam
destinados ao ativo permanente.
De fato, a aquisição de bens importados gera direito de se creditar nos termos do
artigo 164 do Decreto 4.544/2002 qual dispõe, em sua redação da época, que s estabelecimentos
industriais, e os que lhes são equiparados, podem creditar- do imposto pago no desembaraço
aduaneiro.
Ocorre que presente caso não trata de ressarcimento de crédito na aquisição de
bens importados e sim de sistemática própria.
Ora, o § 2o do art.195 do Decreto 4.544/2002 regulamente a sistemática no sentido
de que o presente o ressarcimento restringe-se aos casos de saldo credor acumulado
trimestralmente, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero.
Neste sentido, o crédito adquirido pelo pagamento de IPI na importação de bens
destinados ao ativo permanente podem ser utilizado pelo contribuinte de outras maneiras legais,
porém, no caso de bens vindo a integrar o ativo imobilizado, não há previsão legal da
possibilidade de utilização de tais créditos para ressarcimento ou compensação em trimestres
posteriores, o que significa que não podem compor o saldo credor desse sistemático específica.
A legislação que rege a matéria, para efeito de direito ao crédito do imposto, não
se refere a insumos genericamente utilizados na produção e nem destino ao ativo permanente,
mas especificamente à matéria-prima, ao produto intermediário e ao material de embalagem.
Logo, para se considerar que tais gastos ensejam o direito ao crédito da sistemática em apreço,
tem que se enquadrar em algum destes insumos. Sendo assim, para efeito de crédito do imposto,
o artigo 169 do RIPI/2002, vigente na época, dispõe que se incluem no conceito de matéria-
prima e produto intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo permanente.
Destarte, não seria possível a inclusão dos materiais importados no presente caso,
vez que é incontroverso que se destinado ao ativo permanente. Estes créditos não podem entram
no cálculo de crédito escritural de IPI, porque não ficou evidenciado que tais produtos integram
ao produto final, consequentemente, não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem e tampouco porque não se desgastam ou sofrem
alterações em razão das ações exercidas diretamente pelo produto em fabricação. Portanto, não
foram demonstrado que esses materiais foram utilizados em ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização.
Em conclusão, voto por rejeitar e preliminar e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.336 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916056/2010-25

Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 130
DF CARF MF
Original